Tribunal: TJPA
Processo: 0000524-39.2008.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000524-39.2008.8.14.0070

APELANTE: AFONSO MENDES SERRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0000524-39.2008.8.14.0070

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: AFONSO MENDES SERRA JÚNIOR

DEFENSORIA PÚBLICA: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença condenatória que aplicou pena de 5 anos de reclusão ao réu Afonso Mendes Serra Júnior pelo crime de roubo simples, conforme artigo 157, "caput", do Código Penal.

2. O réu, na época dos fatos, tinha 19 anos de idade, o que reduz o prazo prescricional pela metade, conforme artigo 115 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Cabe analisar de ofício se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição retroativa é calculada com base na pena concreta aplicada na sentença, conforme artigo 110, §1º, do Código Penal, e deve ser verificada entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória.

5. No caso em análise, a denúncia foi recebida em 22 de abril de 2008, e a sentença prolatada em 01 de abril de 2019, totalizando 10 anos, 11 meses e 10 dias.

6. Considerando que o prazo prescricional para o crime de roubo simples, com pena de 5 anos, é de 12 anos, e que o réu era menor de 21 anos à época do crime, o prazo prescricional foi reduzido para 6 anos, conforme artigo 115 do Código Penal.

7. Portanto, tendo transcorrido mais de 6 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, resta caracterizada a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Conhecido e Extinção da Punibilidade Declarada de Ofício.

Tese de julgamento: A prescrição retroativa da pretensão punitiva ocorre quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença excede o prazo prescricional calculado com base na pena concreta aplicada, nos termos dos artigos 109 e 110, §1º, do Código Penal, e artigo 115, quando aplicável.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, IV; CP, art. 109, III; CP, art. 110, §1º; CP, art. 115; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APL: 201430188272 PA; Acórdão nº 112492.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e RECONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0000524-39.2008.8.14.0070

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: AFONSO MENDES SERRA JÚNIOR

DEFENSORIA PÚBLICA: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
AFONSO MENDES SERRA JÚNIOR
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Comarca de Abaetetuba-PA
, que o condenou à pena definitiva de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
60 (trezentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, “caput” do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.21548137) que no dia 20/03/2008, por volta das 21hs, a vítima Robson Rodrigues dos Reis saiu de casa para comprar comida em um estabelecimento comercial, as proximidades de sua residência, quando estava parado em frente a este estabelecimento, surgiu o ora denunciado, juntamente com terceira pessoa, que fugiu do local e não foi identificada, e sentou-se no banco traseiro de sua bicicleta e disse: “não te mexe que é um assalto, solta a bicicleta. Neste momento, a vítima soltou da bicicleta e logo em seguida, tentou reaver seu bem, porém, o acusado sacou de uma arma branca, tipo faca, grande e enferrujada, que portava na cintura, e passou a ameaçar a vítima, dizendo que iria furá-la. Por temer por sua vida, a vítima distanciou-se do acusado, e ato contínuo, este empreendeu fuga do local do crime, na bicicleta subtraída.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
22 de abril de 2008
.
(id.
21548010);

A citação do réu (id.21548010)

Termo de Audiência (id.21548011-pág.1/3; 21548140-pág.5; 21548142-pág.4)

Mídias de audiência. (id.21548125/21548126)

Alvará de Soltura. (id.21548012-pág.1)

Memoriais do Ministério Público. (id.21548143-pág.5)

Memoriais da Defensoria Pública. (id.21548143-pág.1/2)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.21548144)

A
sentença fora prolatada em 01/04/2019 (id.21548145
), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra o réu
AFONSO MENDES SERRA JÚNIOR
, os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, “caput” do CPB
.

Em
razões recursais (id.
21548146)
,
a defesa do apelante pugnou:

1)
Reforma da sentença para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal e
2)
Prequestionamento.

Em
contrarrazões (id.
21548147), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 23768584), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
imp
rovimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
AFONSO MENDES SERRA JÚNIOR
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Comarca de Abaetetuba-PA
, que o condenou à pena definitiva de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
60 (trezentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, “caput” do Código Penal Brasileiro
.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO , NA MODALIDADE RETROATIVA – RÉU NA DATA DO FATO 19 ANOS DE IDADE

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise dos apelos.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

(...)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Considerando que na época dos fatos o acusado
AFONSO MENDES SERRA JÚNIOR
possuía
19 anos de idade
, conforme Denúncia e RG nº 5265935, nascido em
09/09/1988,
(id.21548008-pág.4), de acordo com que estabelece o art. 115, do CPB, o prazo prescricional é reduzido pela metade:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

O réu fora condenado a
5 (cinco) anos de reclusão
, no qual o lapso temporal prescreve em
12 (doze) anos
, conforme prevê o art. 109, III, do CPB. Tendo em vista a aplicação do dispositivo do art. 115, do CPB, o prazo prescricional reduz para
6 (seis) anos
.

Considerando que a denúncia foi recebida em
22 de abril de 2008. (id.
21548010
),
a sentença prolatada em
01 de abril de 2019
, (id.
21548145
), transcorreram
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
, estando prescrita a pretensão punitiva para o recorrente.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
AFONSO MENDES SERRA JÚNIOR
.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art.157, “caput”, do CPB
imputado ao apelante

AFONSO MENDES SERRA JÚNIOR
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso III 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA,
07
de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025